Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0747039-09.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A, em que se apontou, como autoridades coatoras, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e a SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o ato que determinou o sobrestamento do processo SEI n. 04033-00001602/2024-51, no qual se reconheceu a existência de dívida em favor da Impetrante, com fulcro no Decreto Distrital n. 47.386, de 25-junho-2025. A Impetrante (patrocinada pelos advogados Dr. LUIZ ANTÔNIO BELTRÃO, OAB/DF n. 19.773 e Dr. CHARLES TEIXEIRA BARBOSA, OAB/DF n. 67.743) aduziu que o ato impugnado foi praticado em 3-julho-2025, de modo que não se esvaiu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Salientou que o presente “writ” não almeja apenas o pagamento do valor da dívida reconhecida em seu benefício, mas também o reconhecimento de direito que produz reflexos patrimoniais, qual seja: a continuidade dos atos decorrentes do reconhecimento de dívida, o que autoriza a impetração desta via estreita. Esclareceu que celebrou o contrato n. 05/2008-SEPLAG com a Administração Distrital, em 16-janeiro-2008, cujo objeto consistia na prestação de serviços de manutenção do sistema PDGI – Plano Diretor de Gestão de Informação. Narrou que, em 13-janeiro-2011, a Administração Distrital realizou glosas referentes aos valores consignados nas notas fiscais n. 288, 289, 298 e 301, emitidas entre setembro e dezembro-2010, sob a alegação de redução do fator de ajuste e de suposto pagamento em duplicidade pelos serviços prestados. Ressaltou que o Tribunal de Contas do Distrito Federal atestou a regularidade das contas contratuais e afastou as alegações de sobrepreço e superfaturamento, razão pela qual deu quitação plena aos responsáveis e arquivou os autos. Afirmou que, em 27-outubro-2023, foi emitida a certidão negativa de contas julgadas regulares em benefício da Impetrante. Asseverou que, em 19-janeiro-2024, protocolou requerimento administrativo de pagamento dos valores das notas fiscais mencionadas, os quais totalizaram o montante de R$ 1.841.624,52 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme cálculos elaborados pela DICOF em 28-novembro-2024. Informou que o ato de reconhecimento de dívida foi expedido, em 16-junho-2025, sendo publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, em 23-junho-2025, e que, no dia 24-junho-2025, foi realizado o rito legal para realização da despesa pública, nos termos da Lei n. 4.320/1964, porquanto foram expedidos o despacho da COFIN, autorizando a despesa, emissão de empenho e pagamento da dívida, a declaração de disponibilidade orçamentária, a declaração de adequação aos instrumentos orçamentários, a declaração de não afetação das metas de resultado e autorização para realização de despesa, empenho, liquidação e empenho. Mencionou que a efetivação do pagamento da dívida, único ato restante, foi obstada pelas disposições do Decreto n. 47.386/2025, que, em seu artigo 3o, inciso VI, determinou a suspensão dos pagamentos de despesas de exercícios anteriores (DEA), ressalvadas apenas aquelas decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. Destacou que o sobrestamento do processo administrativo até nova deliberação ocorreu em 3-julho-2025, por ato da Subsecretária de Administração Geral. Explanou que as disposições do Decreto n. 47.386/2025 são inaplicáveis à casuística, porquanto sua edição ocorreu após a expedição do ato de reconhecimento de dívida em benefício da Impetrante, quando a situação individual já estava consolidada. Pontuou que “o art. 167-A da Constituição Federal nem tampouco a Lei no 4.320/1964 autorizam o ente federado a sobrestar genericamente o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores já reconhecidos por atos administrativos emitidos após a análise específica de determinado caso concreto”. Sustentou que nem mesmo em sede de contingenciamento é dado ao Poder Executivo impor, por meio de decreto regulamentar, requisito não previsto em lei para o pagamento de dívida reconhecida, como é o caso de condicioná-lo à existência de decisão judicial transitada em julgado, pois se trata de ato normativo secundário, cujos limites não podem criar obrigações ou restringir direitos além do que a lei autoriza, sob pena de violação aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 84, inciso IV, da Constituição Federal. Asseverou que a ordem cronológica de pagamentos integra o dever legal de adimplemento nas contratações públicas, cuja alteração só é cabível após justificativa específica e idônea, sendo descabido o seu descumprimento por decreto genérico. Informou que “há representação proposta por deputado distrital perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, questionando a legalidade do Decreto no 47.386/2025, com pedido de concessão de tutela cautelar para suspender imediatamente seus efeitos, sob a alegação de ausência de fundamento idôneo para sua edição e da existência de impactos negativos sobre políticas públicas essenciais”. Esclareceu que o valor devido à Impetrante é ínfimo diante do vultoso montante contingenciado e que há disponibilidade orçamentária para o pagamento do crédito, que será financiado por meio de recursos já constantes da programação orçamentária de 2025, o que não resultará em impactos para as metas de resultado pactuadas para o exercício. Apontou violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Aduziu que a superveniência do Decreto n. 47.386/2025, que impôs a suspensão do pagamento de despesa já empenhada, até ulterior deliberação, com base em motivo genérico e prazo indefinido, contraria a intelecção dos artigos 20, 23 e 30 da LINDB, porquanto impõe ao particular ônus ou perdas excessivas/anormais em decorrência de mudança superveniente de orientação. Requereu, liminarmente, a suspensão da aplicação do artigo 3o, inciso VI, do Decreto n. 47.386/2025 ao caso concreto, a fim de impedir a repercussão de efeitos jurídicos no processo SEI n. 04033.00001602.2024-51. No mérito, postulou a declaração de nulidade do ato que sobrestou o processo administrativo mencionado, com a consequente determinação às autoridades coatoras para que prossigam com os atos decorrentes do reconhecimento de dívida, mediante autorização de pagamento do crédito em favor da Impetrante. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém reconhecer a ilegitimidade passiva da Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, porquanto o ato de sobrestamento do processo de pagamento de dívida reconhecida em benefício da Impetrante decorreu de determinação regulamentar contida no Decreto n. 47.386/2025, cuja edição compete privativamente ao Governador do Distrito Federal. O artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. O Superior Tribunal de Justiça ratifica a dicção legal (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA). Percebe-se que a Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal apenas executou a ordem emanada do Chefe do Poder Executivo de suspensão de pagamento de despesas de exercícios anteriores (DEA), salvo se decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, logo, não ostenta legitimidade para figurar neste “writ”. Diante disso, reconheço a ilegitimidade passiva da Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, mantendo apenas a legitimidade do Governador do Distrito Federal. Ultrapassada esta análise prefacial dos elementos da ação, convém perquirir o cabimento da medida liminar pretendida. A concessão da liminar em mandado de segurança vem resguardada no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, cuja dicção legal prevê que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará: “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. ". Extrai-se dos autos que, em 16-junho-2025, a Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal reconheceu a dívida no valor de R$ 1.841.624,52 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), em favor da Impetrante, “correspondente à restituição de glosas aplicadas às Notas Fiscais no 288 (ID 157093979), no 289 (ID 157097592), no 298 (ID 172596164) e no 301 (ID 157105062), vinculadas à execução do Contrato de Prestação de Serviços no 05/2008-SEPLAG (ID 157092292), cujo objeto é a manutenção do Sistema PDGI – Plano Diretor de Gestão da Informação, relativas aos meses de setembro a dezembro de 2010; condicionado o pagamento à existência de dotação orçamentária na SEEC/DF” (ID 77744266). Na mesma data, 16-junho-2025, foi atestada a regularidade da despesa (ID 77744278). Destaque-se que, antes dos referidos atos, a Administração Pública já havia provisionado a despesa por meio de nota de lançamento (ID 77744275 – 6-fevereiro-2025) e declarado que os valores devidos obedecem à ordem cronológica de pagamento, bem como não foram atingidos pela prescrição quinquenal (ID 77744277 – 15-maio-2025). Em 23-junho-2025, o ato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 77744267). Em 24-junho-2025, declarou-se o encerramento da fase procedimental do reconhecimento de dívida (ID 77744279). Em 25-junho-2025, foram expedidas a declaração de disponibilidade orçamentária (ID 77744280), a declaração de adequação aos instrumentos orçamentários (ID 77744281), a declaração de não afetação das metas de resultado (ID 77744282) e a autorização de despesa, empenho, liquidação e pagamento (ID 77744283). Ocorre que, no mesmo dia da expedição dos documentos supra (25-junho-2025), foi publicado o Decreto n. 47.386, que dispões sobre medidas de racionalização de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal. Dentre as medidas adotadas, suspendeu-se, até ulterior deliberação, o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), salvo aquelas decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. É o que estabelece o artigo 3o, inciso VI, do referido ato regulamentar. Em 3-julho-2025, a Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal determinou o sobrestamento do feito até nova deliberação, em conformidade com o artigo 3o, inciso VI, do Decreto n. 47.386/2025 (ID 77744265). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos não se sobressaem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença simultânea da plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. Na hipótese vertente, inexiste risco de ineficácia da medida. Trata-se de tutela voltada a assegurar o prosseguimento do procedimento administrativo instaurado para o pagamento de montante devido pela Administração Distrital à Impetrante, em virtude de glosas referentes aos valores das notas fiscais emitidas entre setembro e dezembro-2010. A medida pretendida culmina em direito com efeitos patrimoniais, o qual poderá ser exercido ainda que a ordem seja concedida apenas ao final do processo. É relevante mencionar que o ato impugnado foi praticado em 3-julho-2025, ou seja, há quase 120 (cento e vinte) dias sem qualquer irresignação por parte da Impetrante nesse ínterim, logo, inexiste risco à eventual direito líquido e certo, embora os argumentos expostos pela Impetrante sejam relevantes. Convém ressaltar que a pretensão liminar, de caráter satisfativo, se confunde com o mérito da impetração e deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo egrégio Conselho Especial no momento oportuno. Consigne-se, por fim, que o mandado de segurança constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de risco de ineficácia da medida. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Retifique-se o polo passivo da ação, com a exclusão da Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 3. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 27 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator